Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702197-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTOS DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 20849810), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar arguida pelo apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator